Tribunal: TJDFT
Processo: 0738775-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738775-08.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelas autoras CELG DISTRIBUICAO S.A. e ENEL BRASIL S.A., contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, na ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulado com pedido de obrigação de fazer no 0730472-02.2022.8.07.0001 ajuizada em face do ESTADO DE GOIÁS, declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A peticiona nos autos (ID 42769156) noticiando, com lastro em documentos colacionados ao ID 42769157 e seguintes, ter adquirido o controle acionário de ambas as agravantes. Requer, desse modo, o ingresso no feito na qualidade de sucessora das partes e o cadastramento de seus advogados. Assim, promova a Secretaria da Turma a alteração na autuação do processo, com a substituição de ENEL BRASIL S/A por EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A, assim como o cadastramento dos respetivos advogados indicados nos Ids 42769158 e 42769509. Cumpra-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator